Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-41.2022.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Responsabilidade civil. CPTM. Alegação de atropelamento por composição ferroviária. Culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade da requerida não configurada. Inexistência de prova de que o autor tenha sido atingido pela composição. Imagens que demonstram que o autor estava caído próximo aos trilhos antes da composição passar. Inexistência, ademais, de passagem em nível. Local cercado com gradis

Ementa:
Responsabilidade civil. CPTM. Alegação de atropelamento por composição ferroviária. Culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade da requerida não configurada. Inexistência de prova de que o autor tenha sido atingido pela composição. Imagens que demonstram que o autor estava caído próximo aos trilhos antes da composição passar. Inexistência, ademais, de passagem em nível. Local cercado com gradis e com barreiras naturais (arvores e barranco). Ação improcedente. Recurso não provido.